Tribunal: TJMT
Processo: 1026746-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026746-49.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a inexistência de obrigação tributária relativa ao Auto de Infração nº 384250001252018108, lavrado por suposto descumprimento de obrigação acessória atinente ao SCANC. A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão de sua atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento do recurso de apelação e da efetiva atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

2.

Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de enfrentar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos.

3.

Estando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC — decisão recorrida publicada após 18/3/2016, recurso não provido e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal —, é devida a majoração da verba honorária.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais nos casos em que o recurso é desprovido e há atuação do advogado da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de fundamentação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

O desprovimento de recurso interposto pela parte vencida impõe a majoração da verba honorária em favor do patrono da parte vencedora, desde que haja efetiva atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1109073/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos pela DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.
em face do acórdão de ID 271692855, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

mantendo incólume a sentença que declarou a inexistência da obrigação tributária relativa ao Auto de Infração nº 384250001252018108, lavrado sob alegação de descumprimento de obrigação acessória referente ao SCANC.

A embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a ocorrência de
omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

em sede de recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC. Argumenta que houve efetiva atuação processual em grau recursal, tendo apresentado contrarrazões fundadas que contribuíram para a manutenção da sentença e que, por essa razão, a verba honorária deveria ser majorada.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão identificada e determinada a
majoração dos honorários advocatícios recursais
,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 274033895).

Regularmente intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões
pugnando pelo
não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos
, ao argumento de que inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido. Defende que o recurso manejado pela embargante configura mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, fora das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC (Id. 277779881).

Recurso apresentado tempestivamente.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL SAARA S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo s sentença em todos os seus termos.

A embargante alega a ocorrência de
omissão no acórdão embargado
sustentando que, apesar do desprovimento do recurso de apelação e da atuação do seu patrono em grau recursal, não houve
majoração da verba honorária sucumbencial
, como determinado pelo art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a matéria foi oportunamente suscitada nas contrarrazões apresentadas (Id. 218778253) e que, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte vencedora.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso, assiste
razão à embargante
.

Constata-se, de fato, que o acórdão embargado
não enfrentou expressamente o pedido de majoração da verba honorária sucumbencial formulado nas contrarrazões
ao recurso de apelação. Tal omissão
deve ser sanada
, especialmente considerando que o recurso interposto foi desprovido, sendo aplicável ao caso o disposto no § 11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
havendo condenação anterior ao pagamento de honorários e sendo o recurso desprovido, impõe-se a majoração da verba honorária
, desde que haja atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal. Confira-se:

"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada após 18/3/2016; b) recurso não provido; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso."
(
AgInt no AREsp 1109073/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 16/02/2018
)

No caso concreto, a sentença de origem já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa e o recurso de apelação foi integralmente desprovido. Ainda, restou evidenciada a atuação do advogado da parte embargante em grau recursal.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, em atenção ao art. 85, §11, do CPC,
em favor do patrono da parte embargante
, no percentual adicional de
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa atualizado, totalizando 12% no montante da verba honorária devida.

Diante do exposto
, conheço dos embargos de declaração e,
no mérito, dou-lhes provimento
tão somente para
sanar a omissão relativa à ausência de majoração da verba honorária recursal
, a qual ora fixo em
2% (dois por cento) adicionais
, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025